Tribunal: TJDFT
Processo: 0042280-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042280-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ROSEMAR BONIFACIO COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, promovido por ROSEMAR BONIFÁCIO COSTA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual sobreveio irresignação aos valores apresentados pela Contadoria Judicial (ID 72563424), com apresentação de novos cálculos pela parte executada (ID 73204896). O Distrito Federal sustenta que os cálculos da Contadoria estão incorretos, ao atualizar o crédito principal até a data de 05/06/2025, enquanto deveria, ao seu entender, ter sido feita até 30/08/2017, data-base do precatório já expedido. Alega, também, ser vedada a expedição de novo requisitório para quantias complementares, conforme o art. 100, §8o da Constituição Federal. Aponta, por fim, que houve atualização indevida dos honorários já pagos por RPV, sem o devido abatimento. Intimada a se manifestar, a parte exequente discorda dos cálculos apresentados pelo ente público apenas no que se refere aos valores históricos, alegando que não teria sido computado o reflexo do 13o salário nos meses de dezembro de 2009 e dezembro de 2010, não refletindo corretamente a totalidade do crédito reconhecido judicialmente. Apresenta, ainda, planilhas atualizadas que corroboram o montante inicialmente apurado pela Contadoria Judicial. É o breve relato. No caso, verifica-se que a Contadoria atualizou os valores até 05/06/2025, utilizando os índices IPCA-E e INPC, além de juros de mora conforme a jurisprudência pacífica para condenações contra a Fazenda Pública, totalizando a monta de R$ 310.925,69 (trezentos e dez mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos). A tabela apresentada pela parte autora (ID 73719218) confirma, com pequenas variações (R$ 310.862,47 – trezentos e dez mil, oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), os valores do órgão auxiliar. Por outro lado, os cálculos apresentados pelo Distrito Federal utilizam como data-base o ano de 2017, desconsiderando a atualização monetária até a presente data, e não contemplam parcelas incontroversas já reconhecidas, como o 13o salário nos meses de dezembro de 2009 e dezembro de 2010. Além disso, o ente público apresenta a dedução da RPV paga a título de honorários advocatícios, demonstrando como valor final do débito R$ 148.878,43 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos). Consta dos autos (ID 12515749) a requisição de precatório expedida em 24/07/2017, na importância total de R$ 110.379,87 (cento e dez mil, trezentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos), sendo R$ 88.303,90 (oitenta e oito mil, trezentos e três reais e noventa centavos) devidos ao exequente e R$ 22.075,97 (vinte e dois mil, setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) aos advogados. Contudo, tais valores não foram pagos até o momento. Por sua vez, houve pagamento da verba honorária por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV (ID 12515749), no montante de R$ 11.037,99 (onze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos), quantia esta que deverá ser abatida do total atualizado. Ressalte-se que a diferença atualmente executada decorre da substituição do índice de correção monetária — da TR para o IPCA-E a partir de 30/06/2009 — conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947. Ademais, a tese fixada pelo STF no Tema 1.360 é clara ao admitir a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. A substituição da TR pelo IPCA-E se enquadra exatamente nessa última hipótese, sendo, portanto, legítima a complementação ou correção do montante anteriormente requisitado. Contudo, a retificação do precatório deve observar os limites constitucionais e jurisprudenciais quanto à incidência de juros e correção monetária. Nesse ponto, destaca-se o Tema 96 de repercussão geral (RE 579.431), no qual o STF decidiu que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a data da requisição do precatório. Ou seja, é legítima a incidência de juros nesse intervalo, pois o crédito ainda não foi formalmente requisitado. Por oportuno, a Súmula Vinculante no 17 do STF estabelece que não incidem juros de mora no período entre a data da requisição do precatório e o final do exercício seguinte, desde que o pagamento ocorra dentro do prazo constitucional. Esse intervalo é conhecido como período de graça constitucional, e visa garantir previsibilidade orçamentária à Fazenda Pública. Assim, a jurisprudência do STF impõe uma distinção clara: até a data da requisição, o crédito pode ser atualizado com juros e correção monetária; após a requisição, a atualização é limitada, e os juros de mora são vedados durante o período de graça. Por essa razão, a retificação do precatório — ainda que legítima em razão da substituição da TR pelo IPCA-E — deve manter a mesma data-base da requisição original (24/07/2017), sob pena de gerar indevidamente novos encargos financeiros sobre o crédito já requisitado. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido do Distrito Federal e determino o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para que, considerando os parâmetros já utilizados, recalcule o valor com atualização até a data-base do precatório anteriormente expedido, qual seja, julho de 2017. Faça-se, ainda, a dedução da quantia paga por RPV (R$ 11.037,99 - onze mil, trinta e sete reais e noventa e nove centavos) do total a ser apurado a título de honorários advocatícios. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador